Tribunal: STF
Processo: HC 64328
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-11-25
Data de publicação: 1986-11-25

Ementa:
- RÉU PRESO. REQUISIÇÃO QUE ATENDEU A FINALIDADE DA CITAÇÃO.
LEGITIMIDADE ATIVA ASSEGURADA PELA ASSUNCAO DE AUTORIA, POR PARTE
DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
CRIMES DE ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR, PRATICADOS CONTRA A
MESMA VÍTIMA, CARACTERIZAM O CONCURSO MATERIAL E NÃO A CONTINUIDADE
DELITIVA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL. PEDIDO INDEFERIDO.